Tribunal: TJDFT
Processo: 0756275-05.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CUMULAÇÕES DE PENSÕES MILITAR E CIVIL COM VENCIMENTO DA ATIVA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. PENSÃO MILITAR PERMITE CUMULAÇÃO COM APENAS UM BENEFÍCIO. INTERPRETAÇÃO ESTRITA DA LEGISLAÇAO APLICÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1.Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial. Pretende a recorrente que seja declarado o direito da percepção da pensão militar com um benefício previdenciário e um vencimento da ativa. Em seu recurso, alega que seu genitor contribuiu com 1,5% para que a requerente tivesse direito ao benefício da pensão militar. Acrescenta que possui direito adquirido em permanecer com benefício do INSS, pois contribuiu durante anos para o Regime Geral de Previdência Social (RGPS), além da remuneração da continuidade do trabalho na FUNCEF, tendo em vista que ainda continua com a contribuição do INSS. Requer a reforma da sentença para julgar procedente o pedido.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 55815413). Preparo regular (ID 56167473 a 56167477). Contrarrazões apresentadas (ID 55815415).
3. Cinge-se a controvérsia em saber se há vedação legal para cumulação tríplice de aposentadoria pelo RGPS, pensão militar e percepção de vencimentos da ativa.
4. O artigo 29 da Lei n.o 3.765/60, com a redação dada pela Medida Provisória n.o 2.215-10/2021, e o artigo 54 da Lei n.o 10.486/2002 dispõe, com mesma redação, que "É permitida a acumulação: I - de uma pensão militar com proventos de disponibilidade, reforma, vencimentos ou aposentadoria; II - de uma pensão militar com a de outro regime, observado o disposto no art. 37, inciso XI, da Constituição Federal".
5. Na hipótese, a autora acumula o recebimento de pensão militar com uma aposentadoria da FUNCEF e vencimentos da atividade da Caixa Econômica Federal. No caso, depreende-se dos contracheques juntados aos autos que os vencimentos da autora (da ativa, pensão e aposentadoria) não ultrapassam o limite imposto do art. 37, inciso XI, da CF, todavia, a lei que dispôs acerca da pensão militar foi clara em permitir a acumulação de apenas dois benefícios, o que afasta a possibilidade da tripla acumulação.
6. Isso porque as normas relativas à acumulação de benefícios previdenciários deverão ser interpretadas restritivamente, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade. Nesse sentido, cito precedente deste e. Tribunal: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CUMULAÇÕES DE PENSÕES MILITAR E CIVIL COM PROVENTOS DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Embora a acumulação dos benefícios percebidos pela Impetrante não ultrapassem o limite do art. 37, inciso XI, da CF, a redação do art. 29 da Medida Provisória no 2.215-10/2001 não deixa margem de dúvida da permissão de acumulação de tão somente 2 (dois) benefícios: pensão militar com os proventos de aposentadoria do próprio militar ou de uma pensão militar com a de outro regime. 2. "A acumulação de benefícios percebidos do cofres públicos deve ser interpretada restritivamente, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade. Deve, pois, a recorrente renunciar a um dos benefícios previdenciários se quiser perceber a pensão militar." (REsp 1434168/RS, de Relatoria do Ministro Humberto Martins, DJe 24.9.2015, Data do julgamento 25.5.2015, DJe 24.9.2015). 3. Denegar a ordem.Unânime. (Acórdão 1137889, 07163018220188070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 11/3/2019, publicado no PJe: 13/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). Dessa forma, não merece reparo a sentença recorrida.
7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Custas recolhidas. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.